Tribunal: TCU
Processo: 001.716/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4507/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.716/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos da Silva (XXX.713.401-XX); Cleuza Onofre da Silva (XXX.127.472-XX); Cornelio dos Santos (XXX.508.242-XX); Giovani Ambrosio de Miranda (XXX.410.782-XX); Humberto Mariano Gaia (XXX.972.922-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.690.216-XX); Miguel Correa dos Santos (XXX.974.232-XX); Paulo Edson Negri (XXX.984.189-XX); Ruyvaldo Correia Sales (XXX.089.812-XX); Vital Paulino da Costa Sobrinho (XXX.053.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.